Tribunal: STJ
Processo: 0801849-24.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832092 - MS (2025/0010625-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ZENILDA FERNANDES DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO
LEGAL. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando os dispositivos legais tidos como violados não possuem comando
normativo capaz de sustentar as teses defendidas nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria versada nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial, a despeito da oposição de
aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige a
indicação de quais dispositivos legais teriam sido interpretados de forma
divergente pelos precedentes colacionados. Aplicação da Súmula no 284
/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/05/2025
12/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4b50e9bf-2d21-4c29-bcd2-4ae00d515905

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832092 - MS (2025/0010625-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ZENILDA FERNANDES DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO
LEGAL. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando os dispositivos legais tidos como violados não possuem comando
normativo capaz de sustentar as teses defendidas nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria versada nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial, a despeito da oposição de
aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige a
indicação de quais dispositivos legais teriam sido interpretados de forma
divergente pelos precedentes colacionados. Aplicação da Súmula no 284
/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
CREFISA
S.A.
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso do Sul, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL -
REJEITADAS
-
MÉRITO
-
CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
ABUSIVIDADE
-
OCORRÊNCIA
-
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: em
preliminar, a) a nulidade da sentença por falta de fundamentação; b) a
ocorrência de cerceamento de defesa; c) a inépcia da inicial; no mérito, d) a
eventual abusividade dos juros remuneratórios contratados; e e) a
descaracterização da mora. 2. O art. 93, inc. IX, da CF/88, preceitua que
'todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade'. Nesse sentido, a
necessidade de fundamentação pressupõe sentença ou decisão não
arbitrária, não subjetiva, mas sim fundamentada de forma a demonstrar o
caminho percorrido pelo Magistrado, diante dos argumentos trazidos pelas
Documento eletrônico VDA46917047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:53
Código de Controle do Documento: 3dd40166-5eb8-443e-8bca-66859420c9be

partes e dos elementos de prova constantes dos autos, e que o levou a
acolher o pleito de uma das partes em detrimento da outra. Preliminar
Rejeitada. 3. Considerando que foi possível extrair todos os elementos que
embasaram a convicção externada pela Magistrada, a sentença deve ser
tida como suficientemente fundamentada, o que rechaça eventual nulidade.
Preliminar Rejeitada. 4. Não se configura cerceamento de defesa quando a
prova requerida é prescindível ao deslinde da causa. Preliminar Rejeitada. 5.
Ao contrário do alegado, a Petição Inicial preenche os requisitos dos arts.
319 e 320 do CPC/15, pois da leitura da exordial é perfeitamente possível
identificar qual é o contrato cujos descontos a parte autora questiona e a sua
pretensão, não havendo que se falar em inépcia. 6. Em sendo os juros
remuneratórios contratados em percentual significativamente superior à
média praticada pelo mercado ao tempo da contratação, deve ocorrer a
revisão do contrato. Precedente Qualificado do STJ. 7. O reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora (Tema 28 Resp
1.061.530/RS). 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração
dos honorários sucumbenciais" (e-STJ fl. 462).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, ao
fundamento de que a simples comparação entre as taxas dos juros contratados e a
média de mercado não é suficiente para se considerar os juros remuneratórios
abusivos.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual".

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para, por si só, infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA46917047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:53
Código de Controle do Documento: 3dd40166-5eb8-443e-8bca-66859420c9be

APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos Edcl no AREsp 2.212.697/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
)
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe
)
13/12/2022

O exame da alegada violação do artigo 927 do Código de Processo Civil
encontra óbice na Súmula no 284/STF, pois a recorrente não demonstrou, de forma
clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o referido dispositivo
legal.
Com efeito, a indicação genérica e superficial de ofensa à norma federal,
sem vinculação com as teses apresentadas no apelo nobre e sem indicação explícita
do modo pelo qual o Tribunal de origem a teria contrariado, torna inadmissível o
recurso especial por deficiência de sua fundamentação.
Observa-se, ademais, que as matérias versadas nos dispositivos apontados
como violados no recurso especial não foram objeto de debate pela instância ordinária,
nem sequer de modo implícito, apesar de opostos embargos declaratórios.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no
211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
a quo".
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Documento eletrônico VDA46917047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:53
Código de Controle do Documento: 3dd40166-5eb8-443e-8bca-66859420c9be

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, DJe
)
19/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 1.800,00 (mil
e oitocentos reais), os quais devem ser majorados para o patamar de R$ 2.200,00 (dois
mil e duzentos reais) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46917047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:53
Código de Controle do Documento: 3dd40166-5eb8-443e-8bca-66859420c9be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.832.092 / MS
Número Registro: 2025/0010625-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018492420248120001 0801849242024812000150002 8018492420248120001
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ZENILDA FERNANDES DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS : DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2025
12/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA47404868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:36:05
Código de Controle do Documento: c18f27f9-5131-413b-9e7c-379682601321

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:36:05
Código de Controle do Documento: c18f27f9-5131-413b-9e7c-379682601321